Tribunal: STF
Processo: RE 86786
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DE SEU CABIMENTO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO, AINDA QUE SEM EFEITO SUSPENSIVO.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 153, § 21, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69, ÚNICO FUNDAMENTO PELO QUAL SERIA CABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO ART. 308, CAPUT, COMBINADO COM SEU INCISO III. DO REGIMENTO INTERNO DO STF. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.